Tribunal: TJES
Processo: 0000102-86.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-86.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer, em síntese: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, redimensionamento da pena; e (iii) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. O Ministério Público, em contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça, suscita preliminar de mérito para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa; e (ii) definir se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo atuante em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. No caso concreto, o réu foi condenado à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

5. Considerando-se a data de recebimento da denúncia (03.02.2020) e o último marco interruptivo após a sentença (17.12.2024), verifica-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

6. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, restam prejudicadas as demais alegações da apelação.

7. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em grau recursal, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão punitiva estatal extingue-se quando transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, contado a partir dos marcos interruptivos legais, considerando-se a pena aplicada em concreto.

2. A ocorrência da prescrição retroativa impede o prosseguimento da persecução penal, fulminando o direito de punir do Estado.

3. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000102-86.2020.8.08.0013

APELANTE: ROGERIO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ROGERIO PEREIRA LIMA

em face da r. Sentença de ID 13888537, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, fixando a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais ao ID 14167678, o apelante requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, (ii) o redimensionamento da dosimetria da pena; e (iii) o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ao ID 14336440, com preliminar de mérito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a extinção da punibilidade do apelante.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14769818), pela declaração da prescrição retroativa da pena a extinguir a punibilidade do apelante.

Pois bem.

O Ministério Público e a D. Procuradoria de Justiça apresentaram preliminar de mérito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 12.12.2024 (ID 13888537), e conforme afere-se dos autos, a certidão de atuação do advogado dativo (ID 13888538), ato subsequente
1
, data de 17.12.2024.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 03 (três) anos, visto que foi condenado à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (03.02.2020 – fls. 63) e o dia do ato posterior à prolação da sentença ( 17.12.2024 – vide certidão de ID 13888538), verifica-se o transcurso de

04
(
quatro
) anos,
10
(
dez
) m
e
s
es
e

14
(
quatorze
) dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Por conseguinte,
ACOLHO
a preliminar de mérito para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ROGERIO PEREIRA LIMA
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. BRENDOW ALVES GAMA (OAB/ES nº 28.459), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1
[...]
"Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.
(STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.